Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0716844-14.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: PAULA PELEJA SAMPAIO DE OLIVEIRA, BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A, PAULA PELEJA SAMPAIO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator